Tribunal: TJDFT
Processo: 0726968-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Apelação cível. Declaratória. Rejeição de preliminar de litispendência. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Honorários de sucumbência.
1. Preliminar de litispendência e abuso do direito de ação rejeitada, ante a inexistência de demandas com identidade de pedidos, além de as ações apontadas pela apelante terem sido extintas sem julgamento de mérito e arquivadas.
2. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, tendo em vista a ausência de comunicação prévia comprovada, pelo que, escorreita a procedência do pedido para determinar o cancelamento da negativação.
3. Considerando que a verba honorária, obedeceu ao critério da legalidade e que, no caso, foi atribuído à demanda conteúdo econômico preciso e por isso mesmo não atrai o critério da equidade, não se justifica a reforma da sentença quanto aos honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa, em atendimento ao CPC 85, §2o.